Tribunal: STF
Processo: ARE 1373395
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTROLE DECONSTITUCIONALIDADE POR VIA DE EXCEÇÃO. MUNICÍPIO DE GOIANDIRA. PROGRESSÃOFUNCIONAL VERTICAL E HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.011/2004. LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INADEQUAÇÃO DAVIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.Na hipótese, trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial firmado entre a parte autora e o Município de Goiandira-Go, através de seu ex-prefeito Erick Marcus dos Reis e Cruz. 2. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade do acordo entabulado entre as partes, em razão da inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 1.011/2004, 1.034/2005 e 1.035/2005 de Goiandira-Go, por inobservância aos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), aplicando o art. 21 e, por consequência,julgou improcedente o pedido inicial. 3. No acordo apresentado para homologação (evento nº 3, arquivo 10,página 244), restou reconhecida a omissão municipal em relação às progressões funcionais verticais dos seus servidores, na forma prevista nos artigos 21 a 25, da Lei Municipal n. 1.011/2004, declarando o direito do recorrido ao reposicionamento na carreira, bem como ao pagamento das diferenças respectivas, no valor de R$2.129,17 (dois mil, cento e vinte e nove reais e dezessete centavos), com renúncia do valor equivalente a 60%(sessenta por cento) do total de seu crédito (R$ 5.322,91). 4. Na qualidade de fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público sustentou a nulidade do acordo entabulado e objeto de homologação nos presentes autos,visto que não respeitou o que prescreve a Lei de Responsabilidade Fiscal. Assevera que as leis municipais que disciplinam as progressões horizontal e vertical dos servidores do Município de Goiandira-Go são inconstitucionais, em razão de vício formal no processo legislativo. Em vista disso, pediu que seja decretada anulidade do acordo entabulado e, consequentemente, julgado improcedente o pedido formulado na inicial. 5.De início, cumpre consignar que a alegação de mudança na gestão municipal, de modo a invalidar o acordo firmado entre as partes, não comporta acolhimento, ante a regra estabelecida no art. 37, da Constituição Federal, que determina a observância do princípio da impessoalidade pelos agentes públicos. 6. Em definição, o princípio da impessoalidade consiste na atuação da Administração sem discriminações, que visem prejudicar ou beneficiar determinado administrado, ou seja, funda-se na conduta e tratamento isonômico da Administração, com a destinação de atingir o interesse coletivo. 7. Nesse sentido, os atos praticados pelo agente público vinculam a municipalidade como ente político, independentemente de quem venha a ser o futuro administrador/gestor, uma vez que a manifestação de vontade dos agentes/órgãos públicos é imputada à pessoa jurídica que integra, em virtude da Teoria do Órgão ou da Imputação Volitiva. Precedente TJGO:Apelação Cível n. 0175629-31, Relator(a): Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, DJ de 01/06/2020. 8. Comisso, não pode a Administração eximir-se de honrar com obrigação que é de sua inteira responsabilidade,porquanto não demonstrada conduta dolosa do gestor anterior, tampouco que tenha contraído despesa incompatível com o teto orçamentário estabelecido pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. 9. Não excede registrar que embora o representante ministerial tenha suscitado a inconstitucionalidade incidental das leis n. 1.011/2004, n. 1.034/05 en. 1.035/05, por vício formal, consubstanciado na ausência da estimativa do impacto orçamentário-financeiro,tem-se que a ausência de previsão orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores. É possível inviabilizar tão somente o pagamento das vantagens no exercício financeiro em que a lei foi editada, pois, por regra, não se pode alterar o orçamento já programado e em vigência. Neste sentido: “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO –PROGRESSÃO VERTICAL – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 568/99 E663/01 – AFASTADA – A SIMPLES ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, POR SI SÓ,NÃO DEMONSTRA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOCONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 0016087-18.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALOANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2021, Publicado no DJE25/06/2021). Precedente: N.U 0005189-77.2013.8.11.0015, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRACÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020. Aliás,é o entendimento assentado no julgamento da ADI 3599/DF5 pelo Supremo Tribunal Federal: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais no 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3.Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2o 37, X, e 61, § 1o, II, a, da Constituição Federal); (…); 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1o, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel.Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001;ADI 2343 - SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. (STF ADI 3599, Relator(a): Min. GILMARMENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007)”. 10.Extrai-se do cotejo retro que a ausência de estimativa do impacto orçamentário-financeiro não pode servir de empecilho para a aplicação de lei, isso porque condicionar o direito do servidor público, já reconhecido pela própria Administração Pública, ao poder discricionário daquela em editar a respectiva programação orçamentária, constitui uma afronta à eficácia da lei, a sua obrigatoriedade e ao princípio da segurança jurídica(artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88). Destarte, afastada a inconstitucionalidade por via de exceção aferida na origem. 11. Não obstante, a presente demanda visa apenas a homologação de acordo entabulado entre aservidora pública e o Município de Goiandira-Go, no ato representado pelo ex-gestor Erick Marcus dos Reis e Cruz, datado de 06/10/2016. Contudo, verifica-se que a parte autora ajuizou anteriormente execução do citado título extrajudicial, conforme se verifica dos autos nº 5192763.74 e certidão de evento nº 5 do presente feito, já julgado e, inclusive, com decisão desta Turma Recursal (eventos nº 116 e 142 dos autos nº 5192763.74). Desta forma, falta à parte autora interesse processual para prosseguir na presente demanda, ante a inadequação da via eleita. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e afastar a inconstitucionalidade declarada incidentalmente, mas com indeferimento do pedido de homologação de acordo,extinguindo o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual ante a inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente